Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I – Válida a citação do réu pelo Correio, cujo mandado foi recebido pelo porteiro do condomínio edilício, art. 248, §4o, do CPC.
II – Citado na ação monitória, o réu não pagou a dívida nem ofereceu embargos, o que gera a constituição de pleno direito do título executivo judicial, art. 701, §2o, do CPC. Aliada à constituição de pleno direito do título, a dívida postulada está comprovada pela cédula rural pignoratícia e hipotecária devidamente assinada pelo apelante-réu, a qual foi pactuada para aquisição de um Trator Agrícola cuja nota fiscal foi emitida em nome dele.
III – O réu revel, na apelação, insurge-se contra a dívida, no entanto, sem nenhuma prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de crédito do autor, art. 373, inc. II, do CPC.
IV – Apelação desprovida.